Tribunal: TJBA
Processo: 8012998-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012998-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GUILHERME SOUZA SABINO e outros (2) Advogado(s): PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA, RENATA ALVES DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORIBE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO, PAUTADA NO ART. 20 DA LEI Nº 11.340/2006. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DOMÉSTICO, FAMILIAR OU RELAÇÃO DE AFETO ENTRE AUTOR E VÍTIMAS, A ENSEJAR A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIDADE POLICIAL QUE FORMULOU REQUERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO, SENDO DECRETADA A PRISÃO CAUTELAR DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. INOBSERVÂNCIA DO QUANTO DISPOSTO NA ATUAL REDAÇÃO DO ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, APESAR DO PARECER CONTRÁRIO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado visando a revogação da prisão cautelar do paciente, alegando ter havido a decretação de ofício. 2. A defesa sustenta, ainda, a desnecessidade da custódia preventiva, asseverando a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, além de ressaltar as boas condições pessoais do acusado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 3. A questão em discussão consiste em saber se poderia, no caso em exame, ser decretada de ofício a prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A atual redação do art. 311 do CPP, alterada após a edição da lei nº 13.964/2019, exige que haja requerimento prévio para a decretação de prisão preventiva em qualquer fase do inquérito ou da ação penal. 5. Cotejando os documentos juntados neste writ, constata-se que a autoridade policial formulou requerimento de busca e apreensão, tendo o Juízo a quo, de ofício, decretado a custódia cautelar, com esteio no permissivo do art. 20 da Lei nº 11.340/2006. 6. No caso em análise, não se vislumbra a incidência da Lei Maria da Penha, por não terem sido os fatos praticados no âmbito de relação doméstica, familiar ou de afeto. IV. DISPOSITIVO: 7. Habeas corpus conhecido e concedido, apesar do pronunciamento contrário da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8012998-72.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Coribe/BA, tendo como impetrantes os béis. PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA e RENATA ALVES DE OLIVEIRA e como paciente, GUILHERME SOUZA SABINO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e CONCEDER a ordem, nos termos do voto. Salvador, .